Tribunal: TJSP
Processo: 2254312-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de veículo. Hipótese não prevista no art. 833 do CPC. Falta de indicação de condições severas que impeçam ou causem grandes transtornos à locomoção por outros meios. Desnecessidade do veículo de luxo. Não demonstração de adaptação especial que o torne imprestável para a venda ou reduza seu valor.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de veículo. Hipótese não prevista no art. 833 do CPC. Falta de indicação de condições severas que impeçam ou causem grandes transtornos à locomoção por outros meios. Desnecessidade do veículo de luxo. Não demonstração de adaptação especial que o torne imprestável para a venda ou reduza seu valor. Irrelevância de eventual benefício de redução ou isenção de tributos em razão de deficiência física, pois o bem passou a integrar o patrimônio do devedor, que responde com seus bens para o cumprimento das obrigações. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254312-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante GETÚLIO
NOGUEIRA DE SÁ, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254312-44.2019.8.26.0000 - Voto no 5291 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254312-44.2019.8.26.0000
Agravante: Getúlio Nogueira de Sá
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Interessados: Metais Comercial Ltda e Edison Battistella
Comarca: Jundiaí
Voto no 5291
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que rejeitou a impugnação à penhora de veículo. Hipótese não
prevista no art. 833 do CPC. Falta de indicação de condições
severas que impeçam ou causem grandes transtornos à locomoção
por outros meios. Desnecessidade do veículo de luxo. Não
demonstração de adaptação especial que o torne imprestável para a
venda ou reduza seu valor. Irrelevância de eventual benefício de
redução ou isenção de tributos em razão de deficiência física, pois
o bem passou a integrar o patrimônio do devedor, que responde
com seus bens para o cumprimento das obrigações. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial, -- que após a
apresentação de novos documentos médicos, manteve a decisão anterior que rejeitou a
arguição de impenhorabilidade de um veículo. Sustenta, em resumo: o cabimento do
recurso; o veículo é impenhorável em razão da deficiência física de seu proprietário, que
necessita do veículo adaptado para sua locomoção nas atividades laborais, pessoais,
consultas e tratamentos; a aquisição do bem se deu com o benefício da Lei 8989/95; o
veículo é imprestável para a venda pois é adaptado ao agravante; a preservação da saúde é
direito individual. Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a
reforma da decisão agravada, para reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254312-44.2019.8.26.0000 - Voto no 5291 - F
3
Deferiu-se parcialmente a tutela recursal de urgência, para
suspensão de eventual expropriação do bem (fls. 773/774).
Contraminuta a fls. 780/790.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 778).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A busca de bens dos devedores resultou no bloqueio de
alguns veículos, entre eles, aquele de propriedade do agravante, a Mitsubishi/Pajero Dakar
placas EYZ1911 (fl. 255).
Inconformado, o executado impugnou a penhora do bem, que
foi rejeitada por decisão proferida nos seguintes termos:
"(...) Fls. 470/473: indefiro, porquanto o executado não demonstrou a
necessidade, utilidade ou indispensabilidade do bem para o exercício de sua
atividade profissional ou cotidiana.
Não comprovou, sequer, em que consiste sua deficiência, de modo que é
descabia a classificação do veículo como impenhorável, nos moldes
pretendidos (...) " - fls. 540/541.
Na sequência, houve a apresentação de documentos médicos
e a reiteração da alegação de impenhorabilidade (fls. 724/730), que foi rejeitada pela r.
decisão agravada:
"(...) Fls. 709/710: os documentos acostados aos autos não demonstram a
necessidade, utilidade ou indispensabilidade do bem para o exercício da
atividade profissional ou cotidiana do executado. Demais disso, a alegada
impenhorabilidade não consta do rol do artigo 833 do Código de Processo
Civil (...) – fls. 755/756.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254312-44.2019.8.26.0000 - Voto no 5291 - F
4
O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol dos bens
impenhoráveis e a hipótese dos autos não se encaixa em nenhuma delas.
Com efeito, o agravante não demonstrou, e sequer alegou, a
prática de atividade em que o carro seja imprescindível, por isso, não pode contar com a
proteção do inciso V daquele dispositivo mencionado.
O uso pessoal e para tratamento de saúde não tem proteção
legal de impenhorabilidade, no entanto, em casos muito específicos e graves, não se
desconhece que ela já foi concedida por esta corte, como por exemplo, no caso indicado:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença.
Impugnação à penhora incidente sobre veículo. Executado portador de
doenças graves (Insuficiência Renal Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica
e Trombose Venosa Profunda) e que se utiliza do bem como meio de
transporte a viabilizar os tratamentos necessários à manutenção de
sua saúde. Imprescindibilidade da utilização do bem que admite o
excepcional reconhecimento de sua impenhorabilidade, em observância ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ e deste
Tribunal. Constrição Afastada. Em que pese o veículo em questão não se
enquadrar ao rol de bens impenhoráveis, constante no artigo 833 do CPC, e,
tampouco, se constitua em bem essencial ao exercício da profissão do
agravante, conforme prevê o inciso V do referido dispositivo processual, a
constrição incidente sobre ele deve ser afastada. Acontece que, através dos
documentos de fls. 54/60, o agravante demonstrou a situação delicada de
sua saúde, posto ter sido diagnosticado com Insuficiência Renal Crônica,
Hipertensão Arterial Sistêmica e Trombose Venosa Profunda, além de fazer
uso de bolsa de colostomia, bem como, também comprovou que a
manutenção de sua saúde depende de acompanhamento médico regular,
além de tratamentos específicos, realizados em hospitais e clínicas para
realização de sessões de hemodiálise. Resta evidenciada, portanto, a
essencialidade da utilização do bem, como meio de transporte para fins de
garantia da manutenção da subsistência do agravante, a autorizar o
reconhecimento excecional de sua impenhorabilidade. Agravo provido.
(Agravo de Instrumento 2043584-25.2019.8.26.0000, TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 07/11/2019).
No entanto, não é o caso dos autos.
Com todo o respeito às condições de saúde do agravante, --
portador osteoartrose dos joelhos, com próteses em ambos (fls. 729/730) , -- ele limita-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254312-44.2019.8.26.0000 - Voto no 5291 - F
5
alegar que por ordem médica precisa dirigir veículo com transmissão automática e direção
hidráulica, mas não há indicação de condições severas que impeçam ou causem transtornos
em sua locomoção por outros meios de transporte. Ademais, de forma alguma a
locomoção precisa ser realizada por veículo de luxo como o do agravante.
Também não foi demonstrada nos autos a adaptação especial
do veículo que o torne imprestável para a venda ou reduza significativamente seu valor,
Por outro lado, eventual benefício de redução ou isenção de
tributos em razão da deficiência do agravante não tem relevância alguma para a análise da
questão, pois o bem passou a integrar o patrimônio do devedor, que responde com seus
bens para o cumprimento de suas obrigações, conforme a previsão do artigo 789 do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO, QUE SERIA UTILIZADO
PARA O TRANSPORTE E PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DA
EXECUTADA – DESCABIMENTO – PENHORA POSSÍVEL, SEM A
INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA PROTEÇÃO LEGAL – SENTENÇA
MANTIDA. - Recurso desprovido. (Apelação 1006160-91.2018.8.26.0196,
TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
28/09/2018).
Execução – Embargos do devedor – Penhora – Veículo automotor – Bem
único da sócia da empresa, cuja personalidade jurídica foi desconsiderada –
Doença grave – Utilização do veículo em seu tratamento de saúde –
Situação respeitável, mas que não conta com a proteção legal (CPC, art.
833) – Embargos improcedentes – Apelação não provida – Sentença
mantida. (Apelação 1018023-74.2017.8.26.0068, TJSP, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 19/12/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator